Tribunal: TCU
Processo: 016.362/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o acórdão que, no âmbito de tomada de contas especial relativa a Programa Nacional de Alimentação Escolar, julgou irregulares as contas do recorrente, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de recurso de reconsideração interposto por Vicente de Paulo Ferreira Oliveira contra o Acórdão 8033/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, as contas de Vicente de Paulo Ferreira Oliveira, dando-lhe quitação; 9.3. tornar sem efeito a condenação em débito e a aplicação de multa objeto dos subitens 9.2 e 9.3 do acórdão recorrido; 9.4. informar o teor desta deliberação ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Procuradoria da República no Pará.